Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-49.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019399-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.954.839/0001-70 (EMBARGANTE), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO - CPF: 347.400.239-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAN DA LUZ CLIVATI - CPF: 631.094.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIGRAFICA IMPRESSAO DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 24.969.149/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. P. DA SILVA - CNPJ: 00.899.192/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO - CPF: 207.246.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO - ME - CNPJ: 00.938.050/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DE SOUZA PAULA - CPF: 035.106.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPGRAF - EDITORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.771.393/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE - CPF: 603.766.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA PAESANO DA CUNHA - CPF: 817.743.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA DE LIZ LTDA - ME - CNPJ: 07.773.026/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA - CPF: 544.400.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RESENDE PEREIRA - CPF: 157.180.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.561.503/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vícios apontados pelas partes embargantes, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP

LEONIR RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP
e
LEONIR RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019399-49.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, alegam as partes embargantes a ocorrência de contradição quanto à aplicação de irretroatividade no processos, uma vez que o juízo não analisou todas as preliminares arguidas em defesa prévia e contestação e não há sentença, inexistindo condenação capaz de afastar a Lei n. 14.230/2021 e considerar o reconhecimento da prescrição.

Ainda, afirmam a existência de omissão quanto ao pedido de prescrição em perspectiva em razão da idade avançada do embargante Leonir Rodrigues da Silva, com 77 anos, não se tratando de inovação recursal, mas pedido não apreciado.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e omissão existentes no acórdão.

Contrarrazões no id. 179833170.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP
e
LEONIR RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1019399-49.2022.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, as partes embargantes aduzem que houve contradição quanto à irretroatividade da aplicação do instituto da prescrição intercorrente, bem como omissão quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição quanto à idade avançada do Sr. Leonir Rodrigues da Silva.

Como restou exposto no acórdão, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela impossibilidade de aplicação retroativa do instituto da prescrição intercorrente e, ainda, concluiu que não foi requerida a aplicação do art. 115 do CP, com a seguinte fundamentação:

“É certo que os fatos narrados ocorreram no Pregão n. 015/2012, cuja sessão ocorreu em 11/09/2012, de modo que no momento de distribuição da ação, em 18/11/2015, somente havia
transcorrido 3 (três) anos e 2 (dois) meses
e, por consequência, sem o decurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação pela antiga redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Não obstante o novo prazo prescricional de 8 (oito) anos, não há porque esse ser considerado, principalmente por se tratar de prazo irretroativo, mas também pelo fato de que em nenhum momento houve o seu escoamento.

Quanto à prescrição intercorrente, a nova regra dispõe que o prazo se iniciará com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e será contado pela metade.

Do exposto, conclui-se que deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente se, do ajuizamento da ação até a data de publicação da sentença condenatória, decorrer prazo superior a 4 (quatro) anos, consoante o §8º do artigo em comento.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

In casu,

a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 18/11/2015 e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de forma que não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese em comento, não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência.

Outrossim, a partir da vigência do novo prazo, nem sequer houve o decurso de 4 (quatro) anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por derradeiro, quanto à aplicabilidade da redução do prazo prescricional pela metade em razão da necessidade de incidência do art. 115 do Código Penal, tenho que se trata de inovação recursal, não merecendo conhecimento, pois não foi alegada na defesa prévia (id. 63351436 dos autos principais - p. 61 a 66) ou na contestação (id. 82471978 dos autos principais). Apenas a título
obiter dictum
, é certo que a improbidade administrativa possui natureza cível, regulada especificamente pela Lei n. 8.429/1992 e somente se reportava ao Código Penal em casos que a falta disciplinar de servidor efetivo ou empregado também fosse crime na hipótese da antiga redação do art. 23, II c/c art. 142, § 2º do CP
.” (id. 178116277) (g.n.)

Em que pese a alegação de contradição quanto à aplicação retroativa do instituto da prescrição intercorrente, é certo que tal vício somente justifica a oposição dos embargos quando se enquadra como incongruência interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e outros entendimentos jurisprudenciais e/ou entendimentos das partes embargantes.

Nessa perspectiva, o acórdão é cristalino ao aplicar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o qual concluiu que o novo regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021 é irretroativo.

De igual maneira, não há como entender que a alegação de que a mera alegação de “prescrição em perspectiva” faça a mínima referência à aplicação do prazo prescricional pela metade prevista pelo art. 115 do CP, em razão da idade avançada do sr. Leonir Rodrigues da Silva.

Nesse ponto, não há qualquer omissão quanto ao pedido de incidência do art. 115 do Código Penal, porquanto se trata de nítida inovação recursal não arguida perante o juízo de origem.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece dos vícios alegados, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo das partes embargantes com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023